Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714509-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGINO PAULINO DA SILVA, GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: GEORGINO PAULINO DA SILVA, PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Proc. 0703950-57.2021.8.07.0005 – id 122327829) que, em demanda de dissolução parcial de sociedade empresária, indeferiu tutela de urgência consistente no afastamento do réu da administração da GP – Comércio de Petróleo Ltda., impedindo-o de contrair novas obrigações em nome dela, ou a nomeação de administrador judicial. Alegam, em síntese, que o réu não pode mais exercer a administração, sob pena de prejuízos irreparáveis a ambos, visto que já praticou várias fraudes e, sob o pretexto de insuficiência de caixa, deixou de repassar pró-labore e dividendos a Georgino. Afirmam que, de acordo com extratos bancários da conta da sociedade, o agravado transferiu dinheiro para a própria conta bancária e para a de terceiros, inclusive empresas de familiares, o que foi confirmado em auditoria contratada por Georgino. Sustentam que as obras de adequação quanto às exigências feitas pelo Brasília Ambiental – Ibram-DF, vêm sendo realizadas pelo agravado contra os interesses da sociedade, decidindo sozinho, aumentando o passivo da pessoa jurídica e sem interrupção das atividades para a realização das obras. Argumentam que o agravado inobserva as exigências feitas pelo Ibram-DF e adquire diversos itens (v. g., bombas e equipamentos de automação) sem necessidade, arriscando a saúde financeira da sociedade, e sem a anuência de Georgino. Assinalam que o agravado iniciou as obras sem aguardar o aumento do capital social– o que já havia sido decidido entre os administradores –, bem como causou a ruptura do contrato firmado com a empresa Tecpam, que auxiliaria na execução das obras para atender as determinações do Ibram-DF. Pleiteiam a antecipação da tutela recursal, a fim de afastar o ora agravado da administração da GP – Comércio de Petróleo Ltda., se necessário mediante caução de imóvel pertencente a Georgino, ou eventualmente, a nomeação de administrador judicial para a gestão da sociedade. O agravado – espontaneamente – apresentou contrarrazões (id 35537919). Defende a decisão recorrida e destaca que há urgência na execução das obras – realizadas conforme exigências do Ibram-DF, o que favorece os interesses da sociedade. Explica que há divergência entre as partes quanto à forma de captação dos recursos necessários para a execução da obra. Alega que já investiu R$ 306.827,88, enquanto Georgino não gastou nenhum centavo, e que o contrato social autoriza a gestão da sociedade de modo unilateral por qualquer dos sócios. Enfatiza que o Ibram-DF não exigiu a interrupção das atividades, mas, somente, o isolamento de áreas. Ressalta que suas decisões são embasadas nas melhores práticas contábeis, com fundamento no binômio risco-retorno financeiro. 2. Não constato o fumus boni iuris. Os agravantes afirmam que há fatos novos, sobretudo no que tange à realização de obras necessárias para atender exigências feitas pelo Ibram-DF. Contudo, essa alegação é, de per si, insuficiente para afastar o entendimento anterior que exarei no AGI 0716818-82.2021.8.07.0000 (ac. 1.380.782), em que foi pedido o afastamento do agravado da administração da sociedade, com base em supostas fraudes. Reitere-se: não há prova suficiente dos requisitos necessários à antecipação da tutela provisória, não se constatando, por ora, a alegada fraude. Ademais, por ora reputo suficiente a fundamentação da decisão agravada, que analisou os alegados fatos novos: “(...). As notificações extrajudiciais juntadas aos autos (ID. 121778635 e seguintes) comprovam que os sócios divergem sobre as formas de custeio das obras necessárias à adequação do estabelecimento comercial às normas ambientais, sobre o que efetivamente é ou não necessário adquirir para atender às exigências do órgão ambiental ou ainda sobre o fechamento ou não do estabelecimento por ocasião da execução das obras. Conforme já foi decidido nestes autos (decisão de ID. 104899313, a qual me reporto), a insuperável divergência entre os sócios caracteriza um litígio que poderá ser solucionado pelo Poder Judiciário (nos termos do artigo 1.010, § 2o, do CC). No entanto, tal prestação jurisdicional desafia ação autônoma, absolutamente distinta da presente em seu objeto, inclusive quanto à competência para o seu processo e julgamento. Por outro lado, as notificações extrajudiciais juntadas aos autos (assim como os demais documentos acostados à petição de ID. 121778630) não comprovam a prática, pelo réu, de conduta incompatível com os seus deveres sociais. Nesse sentido, incabível o pedido de seu afastamento da administração da sociedade empresária requerente. Na verdade, delas é possível depreender que o réu, Primário, anuiu com a pretensão do autor, Georgino, de aporte de novos recursos dos sócios para o custeio das obras necessárias ao empreendimento, ao invés da contração de empréstimos para tanto, como era o seu desejo inicial. Ou seja, dos referidos documentos transparece que o réu vem agindo conforme os interesses da sociedade, ainda que para tanto tenha que ceder ao entendimento do autor. Nesse sentido, aparentemente, não há críticas à sua conduta como administrador. Não havendo provas da prática de uma conduta incompatível com os seus deveres sociais, não há razões para o afastamento do réu da administração da sociedade. Nesse sentido, não se deve atribuir exclusivamente ao autor tal função. Da mesma forma, não estando os sócios administradores incapacitados para o exercício das suas funções, mas apenas em processo de litígio, a administração social não deve ser transferida a terceiros (em especial, a um administrador da confiança do Juízo), o que retiraria dos sócios a responsabilidade pelos riscos inerentes ao empreendimento, atribuindo-os, artificialmente, ao terceiro nomeado para a gestão da empresa. Como já foi reiteradamente afirmado, não havendo provas da prática de uma conduta incompatível com os seus deveres sociais, não há razões para o afastamento do réu da administração da sociedade. Eventuais divergências entre os sócios não autorizam o afastamento de um ou a nomeação de um terceiro para a condução da empresa, podendo vir a ser solucionadas pelo Poder Judiciário, nos termos do artigo 1.010, § 2o, do CC. (...).” 3. Indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator